Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737717-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENITA TORRES GONCALVES APELADO: DIDIMA DOS SANTOS FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: JULLIANE TEIXEIRA DE FREITAS DESPACHO Intime-se a apelada, na pessoa da Curadoria Especial, para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo. Após, encaminhem-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator